Tribunal: TJMT
Processo: 1014375-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014375-45.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
RECORRIDO(S): GERSON NEY RIBEIRO VILELA e SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32693984) interposto por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23308469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES PARA PRETENDER A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES DO ADVOGADO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO – LEGITIMIDADE ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A arguição de ilegitimidade ativa para a fase de cumprimento de sentença deve ser deduzida pelo devedor após formulado o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 2. Se a matéria afeta à legitimidade ativa dos exequentes já foi decidida anteriormente, essa questão não é passível de modificação por estar acobertada pelo manto da coisa julgada.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014375-45.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/11/2019. Publicado em 12/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 24908018, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 28984495).
O Recorrente alega violação aos artigos 11; 1.022, II e 489, §1, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão seria omissa não fundamentada quanto as matérias arguidas.
Aponta, outrossim, violação aos artigos 17; 85, § 2o e incisos e 330, II do Código de Processo Civil; artigos 23 e 24, § 1o da Lei 8.906/94 e artigo 51 do Código de Ética da OAB, sob a assertiva de que não está sujeita à preclusão a tese de ilegitimidade passiva do advogado substabelecido que atuou a partir da fase de cumprimento de sentença para cobrar os honorários de sucumbência fixados na sentença condenatória.
Recurso tempestivo (id. 32725969) e devidamente preparado (id. 34056473).
Contrarrazões no id. 34699480.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, II e 11 do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação aos artigos 11; 1.022, II e 489, §1, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso por não apreciar a alegada ilegitimidade passiva dos Recorridos, que seria matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.
Todavia, do exame do acórdão recorrido verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 28968977):
“O agravante se insurge contra a legitimidade ativa dos agravados para pleitear o cumprimento de sentença porque a ação indenizatória ajuizada por Osvaldo Pinto contra o réu/agravante, na fase de conhecimento, teve como representante legal o advogado Ildo Roque Guareschi.
Constato que a arguição de ilegitimidade dos agravados não é matéria inédita nos autos, pois, essa arguição já foi apreciada por este eg. Tribunal, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 102544/2012, interposto pelo agravante contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória, já em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa dos agravados para pleitear a deflagração da fase do cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais
(...)
Portanto, a legitimidade dos agravados para pleitear a deflagração da fase do cumprimento de sentença é matéria acobertada pelo manto da coisa julgada (...)” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11; 1.022, II e 489, §1, IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 17; 85, § 2o e incisos e 330, II do Código de Processo Civil; artigos 23 e 24, § 1o da Lei 8.906/94 e artigo 51 do Código de Ética da OAB, sob a assertiva de que não está sujeita à preclusão a tese de ilegitimidade passiva do advogado substabelecido que atuou a partir da fase de cumprimento de sentença para cobrar os honorários de sucumbência fixados na sentença condenatória.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 28968977):
“Constato que a arguição de ilegitimidade dos agravados não é matéria inédita nos autos, pois, essa arguição já foi apreciada por este eg. Tribunal, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 102544/2012, interposto pelo agravante contra a decisão que, nos autos da ação indenizatória, já em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa dos agravados para pleitear a deflagração da fase do cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais
(...)
Portanto, a legitimidade dos agravados para pleitear a deflagração da fase do cumprimento de sentença é matéria acobertada pelo manto da coisa julgada (...)” (id. 28968977) (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a tese de ilegitimidade está sujeita à preclusão e à coisa julgada, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRP. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNOU O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. (...) II - Na decisão agravada, foi observado que ocorreu a preclusão no tocante à alegada ilegitimidade passiva ad causam, sendo colacionados precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III - O agravante não impugnou o referido fundamento, limitando-se a apontar dissenso jurisprudencial, incidindo no teor da Súmula n. 182/STJ, tornando não cognoscível o recurso. IV - Ainda que afastado o óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, na hipótese dos autos, a questão da legitimidade foi ventilada no âmbito do processo de conhecimento, não tendo a Universidade repelido, naquela oportunidade, a fixação de sua legitimidade passiva ad causam. Nesse panorama, ocorreu a preclusão, operando-se a coisa julgada material, em conformidade com os arts. 507 e 508 do CPC/2015, sendo vedada a análise da questão no âmbito do processo de execução do título judicial. Precedentes: AgInt no REsp 1.770.167/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 30/8/2019, REsp 871.166/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/11/2008. AgInt no REsp 1.683.253/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19/2/2019, AgRg no REsp 444.938/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), DJe 15/03/2013. V - Agravo interno não conhecido.” (AgInt no REsp 1676855/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 17; 85, § 2o e incisos e 330, II do Código de Processo Civil; artigos 23 e 24, § 1o da Lei 8.906/94 e artigo 51 do Código de Ética da OAB, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII